Tribunal: STF
Processo: RHC 217983
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 745.212/PB.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento à apelação manejada pela defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta inidôneos os fundamentos adotados para afastá-la. Afirma ser pequena a quantidade de droga envolvida. Salienta não se tratar de reincidente específico. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a observância da minorante, no grau máximo, e, consequentemente, a fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. Eis o teor do dispositivo: 



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifos nossos).  



    8. A análise das peças juntadas ao processo revela que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no julgamento da apelação, considerou correta a visão adotada, na dosimetria da pena, pelo Juízo de primeiro grau. Frisou inviável a aplicação da causa de diminuição ora pretendida, salientando ser o recorrente reincidente. Observem o trecho do pronunciamento:



    "Na primeira fase, a juíza sentenciante após análise favorável de todas as circunstâncias judiciais fixou a penalidade básica em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. 



    Em relação ao que foi apresentado em sede de razões recursais, o réu sustenta que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Segundo a defesa, o apelante confessou apenas em sede policial. No caso em análise, a confissão do réu em sede policial não foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, não devendo incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 



    Já na segunda fase, ausente atenuante reconheceu a agravante da reincidência e agravou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na terceira fase, ostentando, o acusado, condenação transitada em julgado (processo nº 0000292-02.2019.8.15.0171, ID. Num. 11214435 - Pág. 4) a causa de diminuição do tráfico privilegiado não foi reconhecida, por força da reincidência. Mostrou-se correta, outrossim, a aplicação da causa especial de aumento de pena circunscrita no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, porquanto trata-se de tráfico de drogas desenvolvido em de estabelecimento prisional. 



    A pena restou elevada na fração mínima (1/6), não havendo que se cogitar de reforma nesse tocante, perfazendo a reprimenda definitiva de 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, que deve ser confirmada. 



    Friso que, a reprimenda foi estabelecida em patamar razoável, proporcional e suficiente à reprovabilidade da conduta, não havendo retificação a ser realizada. 



    Ressalto conforme consignado na sentença recorrida a reincidência é óbice para a aplicação da causa de diminuição de pena, plasmada no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06." (e-doc. 5, p. 11; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ao negar provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 745.212/PB, assentou não verificada ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, no que a incidência da causa de diminuição foi negada em razão da reincidência. Veja-se a ementa alusiva ao julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Na hipótese, não prospera o pleito defensivo de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do Agravante, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes. A toda evidência, o referido dispositivo não dá margem para que o julgador, em tal circunstância, pondere acerca da gravidade dos antecedentes do Acusado, cuidando-se de condição de ordem objetiva disposta de forma taxativa no texto legal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    10. Assim, não há ilegalidade, uma vez não atendido requisito objetivo ao implemento da minorante, surgindo imprópria a benesse. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.290/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “PENA – REINCIDÊNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. A reincidência afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal.”



    (HC nº 199.249/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 28/06/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator